Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710890-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da edição da Lei Complementar no 970, de 8 de julho de 2020, que "Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional no 103, de 2019." bem como da ausência de desconto de contribuição previdenciária impugnada na inicial do "mandamus", o impetrante foi instado a se manifestar, em termos de prosseguimento, diante da perda superveniente do objeto da ação. Devidamente intimada, a parte impetrante, por meio da petição de ID 20604352, informa que não tem mais interesse no prosseguimento do feito. O repertório jurisprudencial preconiza que é direito subjetivo da parte a desistência em mandado de segurança. Destarte, e por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação. Custas já recolhidas. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora